Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703786-52.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: SEBASTIAO NUNES BORGES DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 64571278. Após, não havendo impugnações ou providências a adotar, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator